Tribunal: TJMT
Processo: 1042116-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042116-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIEGO FONSECA VIEGAS - ME - CNPJ: 10.368.018/0001-02 (AGRAVADO), JEAN FONSECA COCOLA - CPF: 023.930.901-42 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DISTINÇÃO ENTRE BEM E DIREITOS PATRIMONIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que indeferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos dos executados sobre imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, nos autos de execução de título extrajudicial, ante a ausência de outros bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é juridicamente possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiro credor, considerando a distinção entre o bem objeto da garantia e os direitos patrimoniais dele decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, embora seja vedada a penhora do imóvel alienado fiduciariamente, é possível a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, por possuírem expressão econômica e integrarem o patrimônio do devedor.

A penhora dos direitos aquisitivos não compromete a garantia constituída em favor do credor fiduciário, que mantém sua posição preferencial e pode exercer seus direitos independentemente da constrição judicial.

A medida apresenta-se como subsidiária e proporcional, conciliando a necessidade de efetividade da execução com a preservação dos direitos do credor fiduciário, especialmente quando demonstrada a ausência de outros bens penhoráveis.

Este Tribunal de Justiça já adotou orientação consonante com a jurisprudência superior, reconhecendo a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com alienação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara esp. em direito bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de execução extrajudicial no 1014928-71.2016.8.11.0041, indeferiu a constrição dos direitos detidos pelos agravados DIEGO FONSECA VIEGAS – ME e outro, do imóvel registrado sob a matrícula 18.984, folha 29, livro n° 2, 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, alienado para Caixa Econômica Federal.

Em suas razões de Id. 331013893, sustenta a instituição financeira agravante que os agravados não possuem bens livres e desembaraçados para a satisfação do crédito exequendo, de modo que se mostra possível a constrição dos direitos do devedor fiduciante sobre o bem alienado fiduciariamente.

Requer, assim, seja deferida o efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da decisão atacada para que seja determinada a penhora sobre os direitos detidos pelos agravados do imóvel registrado sobre a matrícula 18.984, folha 29, livro n° 2, 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, alienado para Caixa Econômica Federal.

Liminar concedida (id. 331760899).

Contrarrazões no id. 336518358, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia central reside na possibilidade jurídica de penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiro credor. A questão demanda análise cuidadosa da natureza jurídica da propriedade fiduciária e dos direitos dela decorrentes, bem como dos princípios que regem o processo executivo.

A alienação fiduciária de imóveis, disciplinada pela Lei no 9.514/97, constitui modalidade de garantia real em que o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, mantendo-se na posse direta como depositário. Essa estrutura jurídica visa assegurar o cumprimento da obrigação principal, conferindo ao credor fiduciário posição privilegiada na eventual execução da garantia.

Conforme estabelece o artigo 22 da Lei no 9.514/97, com a constituição da propriedade fiduciária, a posse direta do imóvel permanece com o devedor fiduciante, enquanto a posse indireta transfere-se ao credor fiduciário. Essa divisão da posse reflete a complexidade da relação jurídica estabelecida, na qual coexistem direitos e expectativas de ambas as partes sobre o mesmo bem.

O devedor fiduciante, embora não detenha a propriedade plena do imóvel, possui direitos patrimoniais decorrentes do contrato de alienação fiduciária que transcendem a mera expectativa de direito. Esses direitos incluem a possibilidade de consolidação da propriedade mediante o adimplemento integral das obrigações, o direito de uso e fruição do bem durante a vigência do contrato, e eventual direito ao saldo remanescente em caso de excesso na execução da garantia.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, firmou entendimento no sentido da possibilidade de penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, ainda que seja vedada a constrição do próprio imóvel. Essa orientação jurisprudencial reconhece que tais direitos possuem conteúdo econômico e integram o patrimônio do devedor, sujeitando-se, portanto, à responsabilidade patrimonial prevista no artigo 789 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA . DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL . LEI No 8.009/1990.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ) .2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques).3 .
Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária
. Precedentes.4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar .5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade.6. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1677079 SP 2017/0026538-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018) (grifei)

Esse precedente, que se tornou paradigmático na matéria, fundamenta-se na distinção conceitual entre o bem objeto da garantia e os direitos patrimoniais dele decorrentes.

Posteriormente, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial no 1.992.074/SP, a Quarta Turma reafirmou esse entendimento, esclarecendo que os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária
"gozam de expressão econômica"
e, por essa razão, podem ser objeto de constrição judicial. Essa fundamentação evidencia que a penhorabilidade dos direitos não decorre apenas de uma interpretação extensiva da legislação processual, mas do reconhecimento de sua natureza patrimonial intrínseca.

A aplicação dessa jurisprudência ao caso em exame revela-se não apenas adequada, mas necessária para assegurar a efetividade da execução. Conforme documentado nos autos, o agravante realizou diligências para localização de bens penhoráveis em nome dos executados, não logrando êxito na identificação de patrimônio livre e desembaraçado suficiente para garantir o crédito exequendo.

Nesse contexto, a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel alienado fiduciariamente apresenta-se como medida subsidiária e proporcional, que concilia a necessidade de efetividade da execução com a preservação dos direitos do credor fiduciário. A constrição não incide sobre o bem em si, mas sobre os direitos patrimoniais do executado, respeitando-se a estrutura da garantia fiduciária e a posição jurídica da Caixa Econômica Federal.

A penhora dos direitos aquisitivos não compromete a garantia constituída em favor da Caixa Econômica Federal, uma vez que a propriedade fiduciária permanece íntegra, assim como o direito de execução extrajudicial previsto na Lei no 9.514/97. O credor fiduciário mantém sua posição preferencial, podendo exercer seus direitos independentemente da constrição judicial que recai sobre os direitos do fiduciante.

Eventual conflito entre a execução da garantia fiduciária e a execução dos direitos penhorados deve ser resolvido mediante observância da ordem de preferência estabelecida em lei, assegurando-se ao credor fiduciário o recebimento integral de seu crédito antes de qualquer distribuição ao exequente. Essa solução preserva a eficácia da garantia real e mantém o equilíbrio entre os interesses em conflito.

A interpretação sistemática da Lei no 9.514/97 em conjunto com o Código de Processo Civil revela que a vedação à penhora do imóvel alienado fiduciariamente não se estende aos direitos patrimoniais dele decorrentes. Essa distinção encontra fundamento na própria estrutura da propriedade fiduciária, que reconhece a coexistência de direitos distintos sobre o mesmo bem.

O artigo 833 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses de impenhorabilidade, deve ser interpretado restritivamente, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada. A extensão dessa interpretação restritiva aos direitos decorrentes de contratos de alienação fiduciária harmoniza-se com os princípios da efetividade executiva e da responsabilidade patrimonial, sem comprometer a segurança jurídica das operações de crédito imobiliário.

A possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos constitui instrumento essencial para assegurar a efetividade da execução em casos nos quais o devedor não possui outros bens penhoráveis. A vedação absoluta dessa modalidade de constrição resultaria em situações de inexequibilidade prática, comprometendo o direito fundamental de acesso à justiça em sua dimensão material.

O princípio da efetividade, consagrado no artigo 4o do Código de Processo Civil, impõe ao julgador o dever de adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das decisões judiciais. Nesse contexto, a penhora dos direitos aquisitivos apresenta-se como medida adequada e proporcional, que concilia a proteção dos direitos do credor com a preservação da estrutura da garantia fiduciária.

Este Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar sobre a matéria, adotando orientação consonante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Agravo de Instrumento no 1025948-41.2023.8.11.0000, a Quarta Câmara de Direito Privado reconheceu expressamente que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA VIA INFOJUD – RESULTADOS GUARDADOS EM PASTA PRÓPRIA NA SECRETARIA – POSSIBILIDADE DE JUNTAR AOS AUTOS COM DECRETAÇÃO DE SIGILO – MEDIDA ADEQUADA - PENHORA DE DIREITO AQUISITIVO DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de processo judicial eletrônico, o resultado de pesquisa Infojud deve ser anexado aos autos com decretação de sigilo; sendo desnecessário e desarrazoado mantê-lo em pasta própria na secretaria.
Admite-se a penhora de direito aquisito de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária
. Precedentes.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10259484120238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024)

Essa orientação jurisprudencial local, alinhada com os precedentes superiores, confere segurança jurídica às decisões e promove a uniformização do entendimento sobre a matéria no âmbito deste Tribunal. A manutenção dessa linha interpretativa contribui para a previsibilidade das decisões judiciais e para a estabilidade das relações jurídicas.

Assim a alegação do agravado de impenhorabilidade absoluta do bem alienado fiduciariamente confunde o objeto da garantia com os direitos patrimoniais dele decorrentes, desconsiderando a distinção conceitual estabelecida pela jurisprudência superior.

A invocação do artigo 1.361 do Código Civil, que disciplina a propriedade fiduciária, não afasta a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, uma vez que esse dispositivo regula a relação entre fiduciante e fiduciário, sem estabelecer vedação expressa à constrição de direitos patrimoniais por terceiros credores.

A interpretação sistemática desse dispositivo em conjunto com as normas processuais conduz à conclusão pela viabilidade da medida constritiva.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando a penhora, por termo nos autos, dos direitos aquisitivos que os executados Diego Fonseca Viegas - ME e Jean Fonseca Cocola detêm sobre o imóvel registrado sob matrícula no 118.984 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, resguardados os direitos da Caixa Econômica Federal decorrentes do contrato de alienação fiduciária e observada a ordem de preferência legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026